Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de decisão que negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida, por meio do qual este Tribunal julgou procedente a presente denúncia, bem como aplicou aos responsáveis pelas irregularidades apuradas a multa em razão de irregularidades em processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Antonio Chamon Junior em face do Acórdão 993/2023-TCU-Plenário , que examinou pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1760/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou ao embargante a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00, além de inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 anos, no âmbito de denúncia versando sobre possíveis irregularidades na dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19, realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Antonio Chamon Junior, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. cientificar o embargante desta deliberação.